Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706434-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ALICE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Alice dos Santos Pereira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no Cumprimento de Sentença n° 0714600-67.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios sucumbenciais. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) exceções de impedimento e de suspeição de seus membros, do representante do Ministério Público que oficiar perante a turma recursal, bem como de juízes e de promotores de justiça que atuarem nas varas dos juizados especiais; f) agravos internos contra decisões monocráticas dos relatores e do presidente da turma recursal;” “Art. 31. O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis.” (grifo nosso) A matéria ventilada no presente Agravo não se insere na competência das Turmas Cíveis, por se tratar de decisão proferida pelo 4° Juizado Especial da Fazenda Pública. Redistribua-se, pois, o presente recurso a uma das Turmas Recursais Cíveis do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora